Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0710195-09.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: EDUARDO ROBERTO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: PAULO JOSE GUIMARAES SANTOS, KESIA SOUZA ALVES DESPACHO Manifeste-se a parte recorrida quanto à informação precedente, devendo regularizar o polo passivo. Prazo: 5 dias úteis. Brasília, 10 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito